Tribunal: TJSP
Processo: 1015383-93.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Alegação de propaganda enganosa veiculada pela Instituição de Ensino, que teria se comprometido ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) – Autora alega que aderiu ao programa "MINHA OPORTUNIDADE", mas a instituição a teria excluído do programa – Garantia de pagamento do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Alegação de propaganda enganosa veiculada pela Instituição de Ensino, que teria se comprometido ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) – Autora alega que aderiu ao programa "MINHA OPORTUNIDADE", mas a instituição a teria excluído do programa – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar condicionada ao cumprimento de alguns requisitos – Documentos juntados pela própria autora comprovam não ter cumprido o requisito de alcance de nota média 7,0 em todas as matérias – Cláusula expressa e objetiva que não se mostra nula – Sentença de improcedência – Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015383-
93.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAQUELINE DOS REIS
NATARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO
SUPERIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11344
APELAÇÃO No 1015383-93.2.17.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL SÃO
MIGUEL PAULISTA 1a VARA CÍVEL
APELANTE:
JAQUELINE
DOS
REIS
NATARI
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO
SUPERIOR (FACULDADE ASSOCIADA BRASIL)
JUÍZA
PROLATORA:
VANESSA
CAROLINA
FERNANDES FERRARI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Contrato de prestação de serviços
educacionais Alegação de propaganda enganosa veiculada pela
Instituição de Ensino, que teria se comprometido ao pagamento do
financiamento estudantil (FIES) Autora alega que aderiu ao
programa “MINHA OPORTUNIDADE”, mas a instituição a teria
excluído do programa Garantia de pagamento do financiamento
pela instituição escolar condicionada ao cumprimento de alguns
requisitos Documentos juntados pela própria autora comprovam
não ter cumprido o requisito de alcance de nota média 7,0 em
todas as matérias Cláusula expressa e objetiva que não se mostra
nula Sentença de improcedência Ratificação da r. sentença
recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 341/349, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente ação para confirmar a liminar
parcialmente concedida, tornando-a definitiva em relação à
expedição de diploma em nome da autora.
No mais, fixou honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
3
em 10% sobre o valor atribuído à causa, condenando a autora ao
pagamento de 80% do valor, e a ré ao pagamento de 20%, por
decair em parte do pedido, observada a gratuidade concedida à
autora.
Recorre a autora sustentando que o
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes no
começo da relação contratual estabelecia a gratuidade do curso de
graduação, prevendo apenas dois requisitos, a saber: aprovação no
vestibular e matrícula do período matutino.
Afirma que o FIES foi contratado após o
início do curso, sendo que a ré manteve a promessa de gratuidade,
apenas consignando que a autora não poderia reprovar em mais de
três matérias.
Argumenta ter comprovado isso por meio
de prova testemunhal, e que a instituição de ensino não lhe
disponibilizou cópia do contrato inicial.
Assegura que a ré produziu propaganda
enganosa; e que o documento de fls. 49/50 confirma sempre ter
alcançado média acima de sete.
Por fim, assevera a ocorrência de danos
de ordem moral.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
4
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
5
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
(...) Inicialmente, vale ressaltar que a
assinatura do contrato demonstra o aceite
quanto às responsabilidades discriminadas.
Diante
do
teor
do
documento
assinado pela autora (fls. 110), que deixava
claro que a assunção do pagamento do FIES
pela faculdade estava sujeita ao atendimento
de uma série de condições, imprescindível a
comprovação de que tais condições restaram
atendidas pela autora.
Por outro lado, tendo em vista que a
relação jurídica em apreço é sem dúvida de
consumo, deve incidir as regras do Código de
Defesa do Consumidor, dentre elas, a inversão
do ônus da prova (art. 6o, VIII da Lei
8078/90).
Assim, invertido o ônus da prova,
compete à ré demonstrar que a autora deixou
de cumprir as exigências contratualmente
previstas, para fazer jus à obtenção do
benefício de quitação do financiamento.
De acordo com a documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
6
apresentada em contestação (fls. 90/115),
verifica-se que a autora não cumpriu a
contento a exigência contida na cláusula 02
das condições disciplinares do contrato
firmado, tendo em vista que obteve notas
menores do que o estipulado, conforme
documentos de fls. 105/107.
Logo, forçoso reconhecer que, com
relação a este requisito, a autora não o
cumpriu integralmente, razão pela qual a ré
estaria desobrigada em cumprir com o
pagamento do FIES, conforme disposto na não
impugnada cláusula.
Portanto, havendo o descumprimento
da cláusula referente às notas da autora,
entende-se pelo não cumprimento contratual
por parte da autora, o que desobriga a
instituição no pagamento do FIES adquirido.
Com efeito, não comprovado o
cumprimento
integral
pela
autora
das
obrigações previstas no contrato celebrado,
não há fundamento para exigir da ré o
pagamento das prestações do FIES, devendo a
autora
arcar
com
o
pagamento
do
financiamento estudantil (FIES). (...)
Trata-se de ação declaratória cumulada
com obrigação de fazer e pedido de condenação em danos morais
ajuizada por Jaqueline dos Reis Natari contra a FAB Faculdade
Associada Brasil, com fundamento no dever de cumprimento de
oferta pela instituição de ensino ré por meio de programa
denominado “Minha Oportunidade”.
Narrou a inicial que a autora foi
informada por uma amiga a respeito de grande oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
7
ingressar no ensino superior: a ré estaria oferecendo bolsas
integrais para o curso de pedagogia.
Em razão disso, a autora teria participado
de processo seletivo e, sendo aprovada, ingressou na faculdade ré,
“cumprindo rigorosamente as determinações para usufruir da
bolsa”.
Ocorre que, em seguida, a ré teria
determinado que os alunos bolsistas contratassem Financiamento
Estudantil (FIES), informando que, ao final do curso, os alunos
aprovados teriam o financiamento quitado.
Entretanto, a ré não cumpriu com sua
parte no acordo, deixando de quitar os valores em aberto, no
montante de R$ 40.624,63.
Em razão disso, pleiteou liminarmente a
determinação de que a ré procedesse à entrega do diploma, e, ao
final, fosse declarado o direito à bolsa integral, com condenação da
ré ao pagamento do financiamento estudantil, além de indenização
por danos morais no valor de R$ 70.000,00.
Deferida a liminar, a ré apresentou
contestação alegando, em apertada síntese, que a aluna não poderia
ser beneficiada pelo programa porque deixou de cumprir
obrigações contratuais de excelência acadêmica.
Após regular processamento, sobreveio a
r. sentença de parcial procedência, apenas para confirmar a liminar.
Com razão.
É certo que o FIES é um programa
governamental de financiamento destinado ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
8
mensalidades cobradas por instituições de ensino superior
particulares para alunos que não disponham de condições para
custear sozinhos os seus estudos.
Neste programa, a Instituição Financeira
antecipa o pagamento das mensalidades às instituições de ensino
conveniadas e o aluno, após a graduação, terá prazo correspondente
àquele de duração do curso que frequentou para pagar as parcelas
devidas à Instituição Financeira.
Este o denominado pelo instituto-apelado
de “FIES TRADICIONAL”.
Ao que se verifica do processo, a
Faculdade Associada Brasil oferecia aos interessados, dentre eles a
autora, um programa correlato ao FIES tradicional, denominado
“MINHA OPORTUNIDADE”.
Por meio deste programa, a instituição de
ensino se comprometia a realizar os pagamentos devidos pelos
alunos pelo financiamento que haviam obtido no âmbito do FIES
ao governo federal.
Nota-se que o programa previa o
preenchimento de requisitos pelos alunos, quais sejam: manutenção
da frequência em, no mínimo, 80% para cada disciplina; aprovação
em todas as disciplinas, com nota média de 7,0 em cada uma delas;
e boa conduta.
No caso dos autos, restou comprovado
que a autora aderiu ao programa oferecido pela instituição ré, sendo
devidamente informada acerca das condições para a manutenção da
garantia de pagamento do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
9
Isso porque o instrumento contratual de
fls. 56/59, acostado pela própria autora, foi regularmente assinado
pela autora, que em momento algum alegou a falsidade.
Ademais, cabe notar que o documento
deixam claras as suas responsabilidades no acordo, não sendo
verossímil a alegação de que foi forçada a assinar os contratos, ou
que não havia compreendido que possuía responsabilidades frente à
ré.
E é justamente em razão disso que o
presente recurso não comporta provimento.
Como bem registrou a Juíza Sentenciante,
a parte apelada colacionou aos autos a ficha pedagógica da autora,
com histórico de notas, onde fica evidenciado o não atingimento de
um dos requisitos ao qual se obrigou: média de nota 7,0 em cada
uma das disciplinas.
Nota-se que a autora tirou 8 notas abaixo
do valor mínimo definido em contrato notas entre 5,0 e 6,5.
Nesse ponto, insta registrar que, embora a
autora apelante assegure ter comprovado por meio de documento
acostado às fls. 59/60 o alcance de notas sempre acima de sete, o
que se percebe é o contrário.
Ora, às fls. 59/60 consta consulta do CPF
da autora. Por outro lado, a própria parte acostou, à fl. 64, histórico
escolar demonstrando não ter atingido a nota mínima exigida.
Cabe consignar, ainda, que a alegação de
ter assinado contrato prevendo que a gratuidade seria mantida
mediante o atendimento de apenas dois requisitos aprovação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
10
vestibular e matrícula do período matutino não encontra guarida
nos autos.
A uma porque é pouco crível que a parte
tenha assinado contrato de prestação de serviços sem ficar com
simples cópia.
A duas porque a própria autora trouxe aos
autos documento devidamente assinado em que previstos
expressamente outros requisitos.
A três porque a prova testemunhal
produzida, por obvio, não tem o condão de desconstituir prova
documental produzida por ambas as partes.
Por
conseguinte,
diante
do
descumprimento das obrigações contratuais, o pagamento do
Financiamento Estudantil deve ser efetivamente atribuído à autora.
Registre-se, por oportuno, que não há que
se falar em abusividade nos requisitos estipulados pela instituição
de ensino.
Isso porque se trata de programa social
subsidiado pelo erário, de modo que não se mostram
despropositadas as exigências de bom aproveitamento.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara
de Direito Privado em caso análogo ao dos autos, envolvendo o
mesmo programa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS.
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Financiamento estudantil
pelo FIES. Programa "nova oportunidade",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
11
pelo
qual
a
instituição
de
ensino
se
comprometeu a honrar o financiamento
estudantil perante o FIES caso a aluna
mutuária
cumprisse
contrapartidas
previamente definidas. Parcial procedência.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
Preliminar
de
julgamento
extra
petita.
Rejeição. Correlação identificada entre os
pedidos e o dispositivo da sentença. Observância do princípio da adstrição
previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Mérito.
Propaganda enganosa não caracterizada.
Autora que se mostrou ciente das condições do
programa
por
ocasião
da
contratação.
Contexto probatório não favorecendo a tese de
que tenha sido induzida em erro. Condições do
programa "Nova Oportunidade", consistentes
em obtenção de média superior a 7,0 em todas
as disciplinas e assiduidade de 80%, que não
são abusivas em cotejamento com a oferta de
bolsa integral. A despeito de legítima a
adesão, a recusa ao cumprimento da garantia
pela instituição de ensino não se justifica.
Acadêmica que colheu média igual ou superior
a 7,0 em todas as disciplinas. Irrelevância da
obtenção de notas inferiores em provas
individuais.
Vedação
não
prevista
no
instrumento contratual, que cuidou somente da
média. Adoção de interpretação favorável à
parte vulnerável. Art. 47 do Código de Defesa
do Consumidor. Frequência igual ou superior
a 80% em 38 disciplinas, salvo em uma, na
qual a acadêmica presenciou 75% das aulas
ministradas. Descumprimento insignificante
que não tem o condão de desabonar o bom
rendimento da aluna e o elevado percentual de
assiduidade.
Aplicação
da
teoria
do
adimplemento substancial. Manutenção da
condenação da instituição de ensino a honrar
o
financiamento
estudantil,
nos
termos
contratados. Impossibilidade, porém, de a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
12
se
impor
a
obrigação
de
reembolsar
prestações vencidas cujo pagamento a autora
não se desincumbiu de provar. Reforma da
sentença nesse tocante. Honorários advocatícios corretamente arbitrados em
função da condenação, que bem traduz o
proveito econômico. APELAÇÃO ADESIVA
DA
AUTORA.
Danos
morais
não
vislumbrados. Inadimplemento contratual que
não acarretou impacto emocional ou abalo da
estabilidade
psíquica.
Inocorrência
de
cobrança vexatória ou de dano à honra.
SENTENÇA REFORMADA EM PEQUENA
PARTE. PRELMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA REJEITADA. RECURSO DA
CORRÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1019339-14.2017.8.26.0007;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro:
13/01/2020)
Desta forma, a r. sentença deve ser
mantida.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-93.2017.8.26.0005 -Voto no 11344
13
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários 10% sobre o valor da causa, majoro tal
percentual para 11%, em desfavor da parte apelante, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, e observada a gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora